Tribunal: TJSP
Processo: 1006376-87.2024.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Apelação. Consumidor. Ação declaratória de prescrição de débito telefônico, c.c. indenização para reparação de danos morais. Indeferimento da petição inicial. Determinação para regularização da representação não atendida. Assinaturas e fotografias divergentes. Extinção do processo, sem resolução do mérito, bem decretada.

1. Sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de procuração

Ementa:
Apelação. Consumidor. Ação declaratória de prescrição de débito telefônico, c.c. indenização para reparação de danos morais. Indeferimento da petição inicial. Determinação para regularização da representação não atendida. Assinaturas e fotografias divergentes. Extinção do processo, sem resolução do mérito, bem decretada.

1. Sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de procuração específica.
2. Recurso do autor insistindo na validade da procuração.
3. Indeferimento da petição inicial:
3.1. Descumprimento de exigência do juízo que tinha por intuito conferir a regularidade da procuração e da interposição da ação. Providência legítima e respaldada nos Comunicados CG no 02/2017 e CG no 424/2024, do NUMOPEDE.
3.2. Assinatura na procuração divergente da Carteira Nacional de Habilitação, bem como a fotografia que acompanhou a certificação digital.
4. Recurso do autor desprovido. Sentença mantida.